Tribunal: TJBA
Processo: 8024912-12.2020.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-04-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8024912-12.2020.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: IVES SANTOS DE JESUS Advogado(s): MANUELE COSTA MARQUES DE JESUS, GERSON MONCAO DOS SANTOS JUNIOR IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DA BAHIA. EDITAL SAEB Nº 02/2019. PEDIDO DE ANULAÇÃO DE QUESTÕES DA PROVA OBJETIVA. PRELIMINARES REJEITADAS. INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS. ANULAÇÃO DA QUESTÃO 75 POR ERRO GROSSEIRO. DEMAIS QUESTÕES VÁLIDAS. SEGURANÇA PARCIALMENTE CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Mandado de segurança impetrado contra ato do Secretário da Administração do Estado da Bahia, do Comandante-Geral da Polícia Militar do Estado da Bahia e do Estado da Bahia, no qual candidato ao Concurso Público para o Curso de Formação de Soldado da Polícia Militar, regido pelo Edital SAEB nº 02/2019, pleiteia a anulação das questões nº 04, 19, 51 e 75 da prova objetiva, com a consequente redistribuição dos pontos e a correção de sua prova discursiva, além do prosseguimento nas demais etapas do certame. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 1. Há duas questões em discussão: (i) definir se há nulidade nas questões nº 04, 19, 51 e 75 da prova objetiva do concurso para Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia, regido pelo Edital SAEB nº 02/2019; (ii) estabelecer se o candidato tem direito à redistribuição dos pontos e à correção da prova discursiva, caso alcance a classificação necessária após eventual anulação de questão. III. RAZÕES DE DECIDIR 1. Afasta-se a preliminar de ausência de interesse de agir, pois a homologação do resultado final do concurso público não implica perda do objeto do mandado de segurança quando se busca apurar ilegalidade ocorrida em etapa do certame. 2. Rejeita-se a alegação de litisconsórcio passivo necessário com os demais candidatos aprovados, diante da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça que dispensa sua formação em demandas dessa natureza. 3. O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação dos critérios de elaboração ou correção das provas, limitando-se ao controle de legalidade do certame, especialmente para verificar incompatibilidade com o conteúdo programático ou ocorrência de erro grosseiro. 4. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, ao julgar o IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, fixou tese vinculante no sentido da validade das questões nº 4, 6, 7, 16, 19, 21, 33, 34, 51, 53, 62, 63, 65, 68, 70 e 72 da prova objetiva para Soldado da Polícia Militar, afastando a possibilidade de sua anulação. 5. No mesmo incidente, reconheceu-se a existência de erro grosseiro na alternativa indicada como correta na questão nº 75 da prova objetiva do concurso para Soldado da Polícia Militar, determinando-se sua anulação. 6. A anulação da questão nº 75 impõe a redistribuição dos pontos correspondentes aos candidatos e, caso o impetrante passe a alcançar classificação dentro do limite previsto no edital, deve ter sua prova discursiva corrigida e prosseguir nas demais etapas do certame. IV. DISPOSITIVO E TESE 1. Segurança parcialmente concedida. Tese de julgamento: O Poder Judiciário não pode substituir a banca examinadora na avaliação do mérito das questões de concurso público, admitindo-se apenas o controle de legalidade em caso de flagrante ilegalidade ou erro grosseiro. A questão nº 75 da prova objetiva do Concurso Público para Soldado da Polícia Militar do Estado da Bahia (Edital SAEB nº 02/2019) deve ser anulada por apresentar erro grosseiro na alternativa apontada como correta. A anulação de questão de concurso público impõe a redistribuição da pontuação correspondente e assegura ao candidato o direito de prosseguir no certame caso alcance classificação dentro dos limites previstos no edital. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei nº 12.016/2009, art. 25; CPC/2015, arts. 976 e seguintes. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 632.853/CE, Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, j. 23.04.2015 (Tema de Repercussão Geral); STJ, EDcl no AgRg no RMS 47.960/RS, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 08.10.2019, DJe 15.10.2019; TJBA, IRDR nº 8034581-89.2020.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 02.12.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Mandado de Segurança nº. 8024912-12.2020.8.05.0000, em que figura como impetrante IVES SANTOS DE JESUS e impetrados SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONCEDER PARCIALMENTE a segurança pleiteada, pelas razões a seguir expendidas.